Tribunal: STF
Processo: RE 146337
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao
artigo 102, § 2º, da Emenda Constitucional nº 1/69.
  - Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, que entendeu aplicável de imediato a lei estadual
em causa que era anterior à aposentadoria dos recorridos,
inexistindo, assim, ofensa ao artigo 102, § 2º, da Emenda
Constitucional nº 1/69, seria mister que se examinasse previamente
esse diploma legal infraconstitucional, o que implica dizer que a
alegada ofensa à Carta Magna é indireta ou reflexa, não dando
margem, pois, ao cabimento do recurso extraordinário.
  Recurso extraordinário não conhecido.